Tribunal: TJDFT
Processo: 0726204-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. Apelação criminal. CRIME DE FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE AGENTES. CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. autoria e materialidade comprovadas. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO. PENA-BASE. UM OITAVO DO TERMO MÉDIO. CABIMENTO. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A absolvição mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática de crime de furto qualificado por concurso de pessoas, praticado durante repouso noturno.
2. Não existe um critério matemático para a fixação da pena-base, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime.
3. A utilização do critério de 1/6 sobre a pena mínima representa negar vigência a força impositiva da lei, pois se assim o for jamais se chegaria a pena máxima, atingindo limite não previsto na lei, o que configura evidente usurpação de competência legislativa.
4. Consoante entendimento desta Corte de Justiça, para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) entre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato por ser proporcional e adequado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.